Tribunal: TJDFT
Processo: 0079269-07.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0079269-07.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: HAILE JOSE KAUFMANN DECISÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E APELO PREJUDICADO Trata-se de apelação interposta pelo réu, Banco Bradesco S/A, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor, Haile José Kaufmann, para condenar o réu ao pagamento de importância relativa à correção monetária sobre depósitos da poupança (ID 8851186). Verificado o falecimento do autor após a interposição de apelação pelo réu, determinei a intimação dos herdeiros para se manifestarem sobre o interesse na sucessão processual, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (ID 25650711). Apesar de intimados pessoalmente por Oficial de Justiça (ID 31440376, 32242082, 32379868 e 32439007), o cônjuge e demais herdeiros do autor/apelado não se manifestaram (ID 33907682). Nesse sentido: “(...) 2. Embora nas instâncias recursais, a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte não conduza à extinção do processo, a norma do art. 76, § 2o, do CPC, deve ser compatibilizada, sobretudo, com os arts. 110 e 313, I e § 2o, ambos do mesmo Códex, que são específicos para o caso de morte de parte e, de resto, remetem à sucessão processual pelo espólio ou pelos sucessores do falecido, sob pena de extinção do processo. Assim, o desinteresse na sucessão manifestada pelos herdeiros da parte autora falecida conduz à extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. (...)” (Acórdão 1250248, 07095359020178070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, extingo o processo sem resolução de mérito (CPC/2015 313 § 2o II 485 IV) e julgo prejudicada a apelação do réu. Pelo princípio da causalidade, condeno o autor/apelado ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa. P. I. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator